Tribunal: TJSP
Processo: 1500099-35.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Negativa do réu isolada – Colisão provocada pelo apelado, que encontrava-se embriagado. Causa mortis decorrente do acidente de trânsito. Inexistência de concausas. Inobservância do dever objetivo de cuidado evidenciada – Condenação de rigor.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases

Ementa:
TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Negativa do réu isolada – Colisão provocada pelo apelado, que encontrava-se embriagado. Causa mortis decorrente do acidente de trânsito. Inexistência de concausas. Inobservância do dever objetivo de cuidado evidenciada – Condenação de rigor.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Regime semiaberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) – Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor que deve seguir os mesmos critérios adotados para a fixação da sanção privativa de liberdade – Apelo ministerial provido para condenar o réu nos termos da denúncia.